Tribunal: TJSP
Processo: 1006672-45.2021.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
APELAÇÃO – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA c.c. REPARAÇÃO DE DANOS. Relação de consumo. Plataforma de negociação de débitos. Possibilidade de declaração judicial da inexigibilidade da dívida. Natureza constitutiva negativa do decisum. Diante da prescrição que fulminou a pretensão da requerida, era caso de se declarar a inexigibilidade da dívida e, por consequência, a

Ementa:
APELAÇÃO – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA c.c. REPARAÇÃO DE DANOS. Relação de consumo. Plataforma de negociação de débitos. Possibilidade de declaração judicial da inexigibilidade da dívida. Natureza constitutiva negativa do decisum. Diante da prescrição que fulminou a pretensão da requerida, era caso de se declarar a inexigibilidade da dívida e, por consequência, a determinação de abstenção de sua cobrança pela ré. Sem embargo, não se pode falar em reparação por dano moral, haja vista a atuação da ré dentro do exercício regular de seu direito. Sentença parcialmente alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.